Tribunal: TJDFT
Processo: 0705897-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
1. Se, na demanda que tramita no juízo singular, os ora recorrentes pretendem o desfazimento do contrato celebrado, bem como a devolução das notas promissórias e cheques, ao argumento de queo negócio jurídico realizado é nulo e que foi celebrado com manifesto vício de consentimento, é necessário o aprofundamento no contexto probatório dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno, perante o douto Juízo monocrático, respeitados os trâmites processuais, garantido o indispensável contraditório, circunstância que não faz materializar a probabilidade do direito necessária à pretensão de obtenção de tutela de urgência recursal.
2. Por outro lado, se o juízo de origem antecipou parcialmente a tutela com o objetivo de impedir que o réu aliene o imóvel objeto do negócio e também com o fim de obstar que o réu promova as cobranças relativas ao mútuo celebrado entre as partes, não há de se falar em risco ao resultado útil do processo, pois já foi tomada solução judicial adequada para o deslinde da questão. Desse modo, também não está presente, o periculum in mora, igualmente necessário à concessão antecipada da tutela recursal.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.